Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-27.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-27.2021.8.05.0246 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NOEMIA MOREIRA DA SILVA Advogado(s): ANA DE SOUZA CEDRO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação que buscava a retificação de termo de posse em cargo público, para fazer constar data anterior à efetivamente registrada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente quanto à análise da comprovação de convocação e posse em concurso público. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 4. O acórdão embargado analisou detalhadamente todas as questões relevantes, reconhecendo que a embargante foi aprovada na 310ª colocação do certame, mas que o edital previa apenas 250 vagas e a lista de convocação comprova que foram chamados somente os candidatos aprovados até a 253ª posição. 5. Não há omissão ou contradição no reconhecimento de que a embargante, classificada fora do número de vagas, somente foi nomeada pelo Edital nº 11/2005 e empossada no cargo efetivo em 11/03/2005, conforme termo de posse. 6. As folhas de pagamento demonstram que a embargante exercia cargo de Vice-Diretora anteriormente à sua posse, porém essa o desempenho dessa função não era restrito a professor efetivo da rede municipal à época. 7. A robusta prova documental torna desnecessária a análise específica do depoimento testemunhal mencionado pela embargante. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000422-27.2021.8.05.0246, em que figuram como Embargante NOEMIA MOREIRA DA SILVA e como Embargado MUNICIPIO DE SERRA DOURADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08